Tribunal: TJMT
Processo: 1012223-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012223-22.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), KEYLA MARIA ROSA DE SOUSA - CPF: 021.368.291-57 (EMBARGANTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO), ROMULO OLIVEIRA CORBELINO - CPF: 022.626.191-31 (ADVOGADO), NATALIA GOUVEA PICOLI - CPF: 401.585.798-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1012223-22.2024.8.11.0041.

EMBARGANTE:
KEYLA MARIA ROSA DE SOUSA.

EMBARGADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO PARA REEXAME DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Keyla Maria Rosa de Souza contra acórdão que reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros sem a devida previsão da taxa nominal diária, mantendo, no entanto, a caracterização da mora contratual.

II.

Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à tese da descaracterização da mora em razão da abusividade parcial dos encargos exigidos.

III.

Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo via adequada para reexame do mérito da decisão.

O acórdão embargado expressamente reconheceu a abusividade parcial da capitalização diária de juros, afastando a cobrança indevida, mas mantendo a mora do devedor, conforme jurisprudência consolidada no Tema 28 do STJ (REsp no 1.061.530/RS), que estabelece que a mera constatação de encargos moratórios abusivos não afasta, por si só, a inadimplência do contrato.

Não há omissão, contradição ou erro material a ser sanado, mas mero inconformismo da embargante com a decisão proferida.

O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A mera constatação de encargos moratórios abusivos não afasta, por si só, a mora do devedor. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição, erro material ou omissão."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1012223-22.2024.8.11.0041.

EMBARGANTE:
KEYLA MARIA ROSA DE SOUSA.

EMBARGADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Keyla Maria Rosa de Souza
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, nos autos do Recurso de Apelação de no 1012223-22.2024.8.11.0041, deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora embargante, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO
– CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DO VEÍCULO – INOBSERVÂNCIA QUANTO A PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA DE JUROS – ABUSIVIDADE PARCIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR A MORA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento recente do STJ, quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada, prevista no art. 46 do CDC, tornando ilegal a cobrança.

No julgamento do Resp no 1.061.530/RS, em regime de recursos repetitivos, consolidou-se a jurisprudência no sentido de reconhecer que a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação, não afasta a caracterização da mora.”

A embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em
omissão e contradição
, ao reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem a devida previsão da taxa nominal diária, mas, ao mesmo tempo, manter a caracterização da mora ao fundamento de que a abusividade parcial dos encargos exigidos não teria o condão de afastar a inadimplência do contrato.

Argumenta que a capitalização de juros constitui
encargo remuneratório
e não
encargo moratório
, devendo ser aplicada a tese firmada no
Tema 28 do STJ
, a fim de reconhecer a descaracterização da mora e, por consequência, a improcedência da ação de busca e apreensão.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise dos embargos de declaração opostos por
Keyla Maria Rosa de Souza,
os quais buscam a integração do acórdão proferido nos autos do recurso de apelação de no 101223-22.2024.8.11.0041, alegando a existência de omissões e contradições a serem supridas.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, a provocar novo julgamento da causa ou a rediscutir matéria já analisada e decidida pelo órgão colegiado.

No caso concreto, a embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em
omissão e contradição
, ao reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem a devida previsão da taxa nominal diária, mas, ao mesmo tempo, manter a caracterização da mora ao fundamento de que a abusividade parcial dos encargos exigidos não teria o condão de afastar a inadimplência do contrato.

Argumenta que a capitalização de juros constitui
encargo remuneratório
e não
encargo moratório
, devendo ser aplicada a tese firmada no
Tema 28 do STJ
, a fim de reconhecer a descaracterização da mora e, por consequência, a improcedência da ação de busca e apreensão.

Ocorre que tais pontos foram devidamente apreciados no julgamento do recurso de apelação.

Isso porque o v. acórdão expressamente
reconheceu a abusividade parcial da capitalização diária de juros
, afastando essa cobrança, no entanto,
manteve a mora do devedor
, com base na jurisprudência consolidada no
Tema Repetitivo 28 do STJ (REsp no 1.061.530/RS)
, o qual estabelece que
a mera constatação de encargos moratórios abusivos não afasta, por si só, a inadimplência do devedor
.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim o inconformismo do embargante com a decisão proferida, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração, especialmente quando não demonstrada qualquer obscuridade, contradição, erro material ou omissão.

Quanto ao prequestionamento da matéria, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que os embargos de declaração são meio hábil para tal finalidade, desde que preenchidos os requisitos legais.

No entanto, não se exige que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que ocorreu no caso em tela.

Dispositivo.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025